Tribunal: TRF3
Processo: 5021851-58.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
500/821)

5021851-58.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbências em decisão interlocutória, eis que é na sentença que estes são fixados, de forma definitiva e à luz do art. 85 do CPC.

Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021851-58.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ROSIMEIRE DE SOUZA ORLANDO PEREIRA GUIMARAES

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMILCAR DE OLIVEIRA JUNIOR - SP381867

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021851-58.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ROSIMEIRE DE SOUZA ORLANDO PEREIRA GUIMARAES

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMILCAR DE OLIVEIRA JUNIOR - SP381867

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DR. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES:

T

Inteiro teor:
500/821)

5021851-58.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbências em decisão interlocutória, eis que é na sentença que estes são fixados, de forma definitiva e à luz do art. 85 do CPC.

Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021851-58.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ROSIMEIRE DE SOUZA ORLANDO PEREIRA GUIMARAES

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMILCAR DE OLIVEIRA JUNIOR - SP381867

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021851-58.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ROSIMEIRE DE SOUZA ORLANDO PEREIRA GUIMARAES

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMILCAR DE OLIVEIRA JUNIOR - SP381867

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DR. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSIMEIRE DE SOUZA ORLANDO PEREIRA GUIMARÃES contra decisão que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em autos de carta precatória, nestes termos:

“Indefere-se o requerimento, pois não cabe arbitramento de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória. Ainda que assim não fosse, não seria o caso de condenação em honorários advocatícios, pois a parte credora não teria dever de "adivinhar" que o imóvel constrito era bem de família; e, na realidade, foi o próprio devedor quem deu causa à constrição, ao não cumprir sua obrigação e não indicar bens penhoráveis para satisfação da obrigação. Note-se que a credora, assim que intimada da impugnação à penhora, concordou com o requerimento e desistiu da penhora do imóvel porque se tratava de bem da família (fls. 95); e seria injusta e despropositada qualquer condenação da credora nesse particular. Se o caso, os honorários sucumbenciais serão arbitrados somente ao final do processo, pelo juízo deprecante (que é o Juízo que terá competência para a aplicação de eventuais verbas de sucumbência)”.

Alega, em síntese, que “o banco credor (Caixa Econômica Federal), deu causa a instauração do processo, diante do pedido de penhora e avaliação do bem IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA No 3639”. Assim, uma vez que os “Embargos à Penhora” opostos pela ora agravante lograram êxito, requer a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021851-58.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ROSIMEIRE DE SOUZA ORLANDO PEREIRA GUIMARAES

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMILCAR DE OLIVEIRA JUNIOR - SP381867

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não assiste razão à parte agravante.

Com efeito, não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbências em decisão interlocutória. Na realidade, é na sentença que estes são fixados, de forma definitiva e à luz do do art. 85 do CPC. Ressalta-se, ademais, que consoante prescreve o § 1o do citado artigo, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”.

A propósito, também colaciono a lição de Rogerio Cruz e Tucci: "(...) embora se verificando sucumbência da parte parcialmente derrotada, somente na sentença é que deverá ser fixada, de forma global e definitiva, a verba honorária, ocasião na qual o juiz poderá avaliar, à luz dos critérios especificados no § 2o do art. 85 do CPC, a atuação integral dos advogados em todas as etapas do processo. Ademais, apenas na sentença é que será possível aplicar, se for o caso, a regra do art. 86, atinente à denominada sucumbência recíproca". (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, 3a edição, São Paulo: Saraiva, 2018, p. 285.).

Desta forma, tratando-se de decisão interlocutória, não há que se falar em sucumbência e arbitramento e condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbências em decisão interlocutória, eis que é na sentença que estes são fixados, de forma definitiva e à luz do art. 85 do CPC.

Recurso não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.